Tribunal: TJDFT
Processo: 0716916-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716916-96.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BIANCA ANDRESSA SILVA RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. CERTIFICAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO. ENDEREÇO IGNORADO. 1. Nos termos dos artigos 256, II, e 257, I do CPC, a citação editalícia pressupõe que o réu esteja em local ignorado, incerto ou inacessível, bastando que o oficial de justiça certifique a presença dessas circunstâncias. 2. Embora a citação por edital configure medida excepcional devendo o juízo adotar cautelas no sentido de localizar o paradeiro do réu, não se exige o esgotamento absoluto de providências infindáveis na busca do seu endereço, restando suficiente a demonstração infrutífera da realização de diligências extrajudiciais e eletrônicas. 3. Verificado que o Juízo procedeu a inúmeras tentativas de localização do citando mediante a realização de pesquisas nos sistemas INFOSEG, BACENJUD, SIEL e RENAJUD, resta atendido o disposto no Art. 256, §3o, do Código de Processo Civil. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 248, §1o, do Código de Processo Civil, bem como o verbete sumular 429 da Corte Superior, porque deveria ter reconhecido a nulidade da intimação de pessoa física realizada pelos correios, por aviso de recebimento, haja vista que este não foi recebido nem assinado pela parte interessada, mas sim por terceiro. Em petição apartada (ID 51797773 – Pág. 1), a recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Dino Araújo De Andrade (OAB/DF 20.182). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao enunciado 429 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 2.359.185/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 248, §1o, do CPC, haja vista que a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 50418364 – Págs. 5/6 sobre a suposta invalidade da intimação da parte ora recorrente, verbis: Verifica-se que por ocasião da intimação da agravante para oferecimento de contrarrazões à apelação do credor contra a sentença extintiva do pedido monitório, o AR foi encaminhado ao endereço constante dos contratos, retornando com a anotação de “mudou-se”. (ID 15683438 dos autos de referência). Ato seguinte, o credor informou novo endereço situado na QNN 06 CONJUNTO F, CASA 76, Ceilândia Sul – DF, cujo AR retornou recebido por SEVERINO PEREIRA. (ID 17398637 dos autos de referência). Anulada a sentença pelo acórdão 1146725, foi expedido mandado citatório ao último endereço, tendo o oficial de justiça certificado a inexistência da casa 76. (ID 41166682 dos autos de referência). Seguiram-se providências da secretaria do juízo envidando pesquisas junto aos sistemas eletrônicos BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, os quais retornaram informações sobre os possíveis endereços da ré, quais sejam: 1) QNN 06 CJ F CS 7 07 BAIRRO: CEP: 72220000 ou 2) SEPN 513 BLOCO D N 38 SL 115 EDF IMPERADOR, BAIRRO: ASA NORTE, BRASILIA - DF, CEP: 70760-524 ou 3) SGCV LOTE 11 BLOCO B APT 315 (ST GARAGENS E CONCES DE VEICU, BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF , CEP: 71215-100. (ID 42639696 dos autos de referência). Entretanto, a agravante não foi localizada em nenhum deles, certificando o oficial de justiça que no endereço da Ceilândia, o tio da agravada informou que ela não mais residia naquele local. (ID's 43206104, 43229764 e 48999116 dos autos de referência). Com efeito, nenhuma ilegalidade ressai da ordem judicial que deferiu a citação editalícia, uma vez que nos termos dos artigos 256, II, e 257, I, do CPC, essa modalidade pressupõe que o réu esteja em local ignorado, incerto ou inacessível, bastando que o oficial de justiça certifique a presença dessas circunstâncias, como ocorrido no caso vertente. Ademais, indene de dúvidas que as pesquisas eletrônicas empreendidas pela secretaria do juízo demonstram a cautela judicial em localizar o paradeiro do citando. Impende salientar que a agravante não manteve seus dados atualizados junto ao cadastro do credor, pois não foi localizada no endereço residencial informado, segundo consta do AR com anotação de “mudou-se”. Registre-se ainda, que conforme ressai da carteira de identidade da agravante, o Sr. SEVERINO PEREIRA, recebedor do AR enviado ao endereço situado na QNN 6 da Ceilândia Sul – DF, é seu pai, o que contradiz a afirmação de que a citação fora recebida por pessoa “estranha” (ID 139009036 dos autos de origem). Ainda que inservível para efeito citatório, é pouco provável que a agravante desconhecesse a demanda aforada contra si, porém permitiu o seu prosseguimento. Ante o insucesso das diligências na localização do paradeiro da agravante, as quais foram devidamente certificadas pelo serventuário da Justiça, não ressai nenhuma ilegalidade na decisão que deferiu a citação ficta, tanto no processo de conhecimento quanto no cumprimento de sentença, tampouco cerceamento de defesa, observável pela diligente atuação da Defensoria Pública. A citação por edital não padece de nulidade se o Juízo procedeu a inúmeras tentativas de sua citação mediante a realização de pesquisas nos sistemas INFOSEG, BACENJUD, SIEL e RENAJUD, o que atende ao disposto no Art. 256, §3o do Código de Processo Civil. Apesar disso, a recorrente se limitou a renovar os argumentos de ser nula a intimação realizada pelos correios, por aviso de recebimento, haja vista que este não foi recebido nem assinado pela parte interessada, mas sim por terceiro. Assim, o STJ “considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF”, cujos óbices também são aplicáveis ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no REsp n. 2.005.203/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela FUNCEF com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015